Tribunal: TJSP
Processo: 1029326-73.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória com pedido de restituição de valores pagos. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Ação ajuizada em relação à administradora da locação, posteriormente substituída pela empresa que construiu o imóvel locado.

A locadora não é parte na ação. Ilegitimidade da ré para responder pela devolução dos aluguéis que, segundo o autor, foram pagos indevidamente. A

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória com pedido de restituição de valores pagos. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Ação ajuizada em relação à administradora da locação, posteriormente substituída pela empresa que construiu o imóvel locado.

A locadora não é parte na ação. Ilegitimidade da ré para responder pela devolução dos aluguéis que, segundo o autor, foram pagos indevidamente. A locadora é a responsável pela entrega da posse do imóvel aos locatários e a efetiva credora dos aluguéis, mas não é parte nesta ação. Pedido que é julgado extinto, de ofício, sem exame de mérito, por ilegitimidade passiva.

Pretensão da inicial de declaração de inexigibilidade de dívida do locatário em relação à construtora do imóvel locado, sob a alegação de que a alteração do projeto não representou custo extra em relação ao projeto original. Embora tenha sido demonstrado nos autos que o guarda-corpo instalado foi menor do que o originalmente previsto, e que a alteração do projeto, nesse aspecto, não gerou custo extra ao locatário, não logrou ele comprovar que a dívida cobrada pela ré, que foi levada a protesto, tem relação com a parte do guarda-corpo que não foi instalada. Prova testemunhal no sentido de que o valor do guarda-corpo está no orçamento inicial, mas não na diferença que está sendo cobrada do cliente (locatário). Manutenção da improcedência do pedido declaratório e indenizatório por danos morais.

Apelação não provida, com observação.